Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-04.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000010-04.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCELIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, ROBERVAL MANOEL CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora que exerceu o cargo de Faxineira no Colégio Municipal de Tanque Novo, no período de 10.01.2017 a 30.12.2020, na qual se pleiteou o pagamento de vencimentos supostamente devidos, tendo o Juízo de origem declarado a nulidade do contrato e condenado o ente público ao depósito de valores de FGTS referentes aos períodos de 10.05.2019 e 21.06.2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Município ao recolhimento de FGTS em favor de servidora contratada sem concurso público está em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente diante da ausência de sucessivas renovações contratuais e à luz do ônus probatório e das normas constitucionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II e § 2º, impõe a obrigatoriedade de concurso público para investidura em cargo ou emprego público, declarando nulos os atos praticados em desconformidade com tal exigência.
A nulidade da contratação não afasta, em tese, o direito às verbas remuneratórias correspondentes ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração

Os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, inclusive o FGTS, somente se estendem aos servidores contratados temporariamente quando configuradas sucessivas e reiteradas renovações contratuais que descaracterizem a natureza excepcional da contratação.
No caso concreto, o vínculo mantido entre as partes, embora tenha perdurado por aproximadamente quatro anos, não foi acompanhado de prova de sucessivas renovações contratuais aptas a atrair a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona o direito ao depósito do FGTS, em hipóteses de contratação temporária nula, à demonstração de sucessivas renovações, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O servidor contratado sem concurso público somente faz jus ao depósito de FGTS quando, declarada a nulidade do contrato, restarem configuradas sucessivas renovações contratuais que descaracterizem a excepcionalidade da contratação temporária.
Ausente a comprovação de sucessivas renovações, inexiste direito ao recolhimento de FGTS, ainda que reconhecida a nulidade do vínculo jurídico-administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A e art. 20, II; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.658.024/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 04.10.2017; STF, RE nº 596.478/RR, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2012; STF, RE-AgR nº 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.10.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000010-04.2023.8.05.0254
, oriundos da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e como apelada
JUSCELIA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

EA/03